Tribunal: STF
Processo: ARE 1512858
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande/SP, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. SAÚDE. Responsabilidade solidária dos entes federados confirmada pelo STF no julgamento do RE nº. 855.178 (Tema nº. 793). Incidência das Súmulas nº. 37 e 66 do TJSP. Inteligência do art. 23, II, da Constituição Federal. Possibilidade de obtenção do ressarcimento pela via administrativa ou ação própria. Encaminhamento da criança para consulta em ambulatório de oncologia e demais procedimentos inerentes à enfermidade. Necessidade e urgência demonstrada. Paciente com quadro grave de saúde. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Direito público e subjetivo preconizado na Constituição Federal. Princípio da proteção integral. Não violação ao princípio da separação dos poderes. Aplicação da Súmula nº. 65 do TJSP. Multa. Cabimento. Inteligência do art. 213, caput, e §2º., do ECA, e art. 536, §1º., do CPC. Manutenção do valor. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Precedentes da Câmara Especial. Direcionamento ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (art. 214, caput, E.C.A.). Precedentes da Câmara. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 97, IX, e 198, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 855.178-ED-RG, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16-04-2020)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente